Tribunal: TJSP
Processo: 1002257-07.2023.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
SEGURO. Para a caracterização ou não da venda casada, não basta observar a liberdade de contratar da cobertura securitária, sendo necessária também a demonstração da liberdade de escolher o outro contratante. Venda casada configurada na hipótese.
RECURSO DESPROVIDO.